Tribunal: STF
Processo: RHC 205949
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Absolvição. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Dalson Luiz Vieira Teodoro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 667.353/MS.
    O Recorrente foi condenado às penas de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 
    2. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que o réu praticou o crime de associação para o tráfico juntamente com o corréu Felipe, de maneira estável e duradoura. Assim, desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    3. No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a conclusão obtida sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada no acervo probatório, tendo verificado as instâncias locais que se tratava de reunião estável e duradoura entre o paciente e o corréu Felipe. 
    4. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, na fixação da pena-base pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
    5. No caso, observa-se que o Tribunal local se pautou nos maus antecedentes do paciente e na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para exasperar sua pena-base, ponderando a natureza do material entorpecente apreendido – 50g de crack-, revelando-se idôneo e justificado o incremento realizado. 
    6. Agravo desprovido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto ao crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, porquanto ‘ausente a permanência e estabilidade’. Aduz a necessidade de redução da pena-base pois ‘a quantidade apreendida (50 g de crack) não se mostra expressiva o suficiente a ponto de justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria’. Requer, no mérito, a absolvição do Recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base para rente do mínimo legal.
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2017).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ao condenar o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo sentenciante compreendeu ‘que Felipe e Dalson atuavam de forma estável e permanente, praticando em concurso de atividades colaborativas entre si a venda de droga naquele ponto que era conhecido como boca do mineiro. Não se trata de um mero concurso eventual de agentes, e sim de atividade que se estendeu por meses, resultando em inúmeras vendas praticadas pelos sentenciados, de modo que estão reunidos em relação a eles todos os elementos necessários para a caracterização da associação’ (evento 10, fls 163-70). 
    A Corte Estadual enfatizou que ’[q]uanto ao coacusado Dalson Luiz Vieira Teodoro, compreendo que o conjunto probatório se revela seguro no sentido de confirmar a reunião entre ele e o corréu Felipe Henrique da Silva, de forma estável e duradoura, para fins de tráfico, porquanto, diante das declarações prestadas em juízo pela ré Ana Paula Moreira Pavão e pela testemunha Luana Cristina Lopes de Azevedo – Ana Paula ao ser interrogada respondeu que durante o período em que permaneceu no local conhecido como “boca do mineiro” “apareciam bastante” usuários para adquirirem estupefaciente de Felipe; que quando Felipe não tinha droga para venda, Dalson comercializava a de propriedade dele, já que frequentemente possuía algumas porções; Luana Cristina, por sua vez, disse na audiência de f. 405 que o entorpecente encontrado com Dalson era de Felipe, que era o real vendedor; que Dalson ajudava Felipe, pois deixava o local com o fito de pegar a droga, para que este não deixasse a residência –, constata-se que Dalson Luiz e Felipe Henrique desenvolviam regularmente o comercio ilícito de drogas no local em que habitavam, amoldando-se tal conduta, portanto, no tipo penal descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006’ (evento 11, fls. 264-84). 
    De acordo com a Corte Superior, ‘a conclusão obtida sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada no acervo probatório, tendo verificado as instâncias locais que se tratava de reunião estável e duradoura entre o paciente e o corréu Felipe. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pela impetrante, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória’ (evento 27).
    Forçoso concluir, nesse diapasão, a partir da leitura dos trechos acima transcritos, que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo ora Recorrente. Insustentável, portanto, a tese em sentido contrário sustentada pela Defesa.
    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.
    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); ‘Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes (RHC 188.371-AgR/SP, de minha relatoria DJe 18.12.2020) 
    De outro lado, quanto ao pleito de redução da pena-base, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    No caso, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pelo aumento da pena-base do Recorrente em 2 (dois) anos para o crime de tráfico de drogas e de 1 (um) ano para o crime de associação para o tráfico. Consideraram como negativos, além dos maus antecedentes, os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da substância).
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘o Tribunal local se pautou nos maus antecedentes do paciente e na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para exasperar sua pena-base, ponderando a natureza do material entorpecente apreendido – 50g de crack –, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Dessa forma, levando-se em conta a natureza da droga apreendida, inexiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da pena-base acima do mínimo legal’. 
    Consabido, há um intervalo de 10 anos entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao delito do art. 33 da Lei de Drogas, e de 7 anos entre as penas mínima (3 anos) e máxima (10 anos) cominadas ao delito do art. 35 da Lei de Drogas. 
    Nessas condições – conjugando as circunstâncias do artigo 59 do CP com as do art. 42 da Lei de Drogas ( Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente) –, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base do crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, apenas 02 (dois) anos acima da pena mínima cominada ao delito, e a pena-base do crime de associação para o tráfico em 04 (quatro) anos de reclusão, isto é, apenas 1 (um) ano acima da pena mínima cominada à infração penal. 
    Portanto, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido, ‘A quantidade de droga mostra-se passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006’ (HC 180.596, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base’ (HC 11.724, Rel. Min. Cézar Peluso); ‘2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal’ (RHC 182.953, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539, Rel. Min. Edson Fachin); ‘O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de droga’ (RHC 117.489, de minha relatoria); ‘Revela-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida’ (HC 128.153, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nessa linha, ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade , é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora